Tribunal: TJDFT
Processo: 0713570-29.2017.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713570-29.2017.8.07.0007 RECORRENTE: ANA EMÍLIA DE MORAIS RECORRIDAS: GW CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA e VERTICAL CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ORDEM PÚBLICA. PEDIDOS IMPLÍCITOS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. COOPERATIVA HABITACIONAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. SOLIDARIEDADE. CONSTRUTORA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROPRIETÁRIA DO TERRENO. ACOLHIMENTO. MORA DA COOPERATIVA NA ENTREGA. DISTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CLÁUSULAS DO CONTRATO ORIGINÁRIO. INADIMPLEMENTO DOS TERMOS DO DISTRATO. COBRANÇA VIA AÇÃO PRÓPRIA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os juros de mora e a correção monetária constituem matérias de ordem pública e podem ser fixados pelo juiz independentemente de pedido da parte, sem incorrer em julgamento extra petita. Precedentes. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação pacificada no sentido de que as disposições do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas cooperativas. (Enunciado n. 602 de Súmula do STJ). 3. O parágrafo único do art. 7o e §1o do art. 25 do CDC são claros em atribuir a responsabilidade solidária de todos aqueles que concorrerem para os prejuízos suportados pelo consumidor. É possível constatar a legitimidade passiva da construtora que integra a cadeia de fornecedores envolvida na compra e venda do imóvel. 4. Embora a Lei de Incorporações (Lei n. 4.591/1964) equipare o proprietário do terreno ao incorporador, não o faz incondicionalmente, porquanto vincula aquele à prática de alguma atividade condizente com a relação jurídica incorporativa. Assim, não tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação de rescisão contratual a empresa proprietária do terreno que não participa da relação contratual com o promitente comprador de unidade imobiliária, nem pratica atos de incorporação. 5. O distrato do instrumento de promessa de compra e venda ajustado entre as partes é válido, pois foi celebrado com fulcro na plena autonomia da vontade das partes, dirigida à repactuação das condições do contrato inicialmente avençado, não se cogitando qualquer vício de consentimento na avença. 6. Firmado o distrato, não há possibilidade de que as partes busquem a revisão, reconhecimento de abusividade de cláusulas ou rescisão do contrato de promessa de compra e venda originário, tendo em vista que a autora deu integral quitação de todos os direitos decorrentes do compromisso anteriormente firmado entre as partes, conforme o que preceitua o instrumento contratual 7. A circunstância de uma das partes, no caso a Cooperativa, não efetivar a devolução dos valores a que se comprometeu com a celebração do distrato é incapaz de invalidá-lo, restando à parte prejudicada não a revisão do contrato, mas a busca, via ação própria (cobrança – pela via ordinária ou pela via monitória – ou, se o caso, execução de título extrajudicial), daquilo que lhe é devido. 8. No que tange à possibilidade de inversão da cláusula penal prevista em benefício unicamente da promitente vendedora, a matéria foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos no 1.614.721/DF e 1.631.485/DF (Tema 971), de Relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão. A Segunda Seção de Direito Privado do colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que, “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.” No entanto, a referida tese não pode ser aplicada aos autos, tendo em vista que não há subsunção do caso concreto à tese fixada pelo STJ, pois a referida cláusula penal constava somente do contrato de promessa de compra e venda, o qual foi rescindido por meio do distrato celebrado, por iniciativa da autora, não constando deste instrumento qualquer previsão de multa contratual em caso de atraso no pagamento. 9. Recurso da segunda ré conhecido e provido. Recurso da terceira ré conhecido e provido para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva. Mérito prejudicado. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, bem como 29 e 30, ambos da Lei 4.591/1964 (Lei de Incorporações), afirmando que as recorridas seriam responsáveis solidárias pela conclusão e pela execução das obras, já que a primeira recorrida teria figurado como incorporadora do empreendimento imobiliário; b) artigo 4o, inciso I, do CDC, sustentando que teria ocorrido o distrato, em face do inadimplemento contratual por parte das recorridas; c) artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal, porquanto entende que a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços seria mais um dos instrumentos legais de proteção e igualdade material às relações de vulnerabilidade, em observância à dignidade, à saúde e à segurança do consumidor. Suscita dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, deste Tribunal de Justiça, bem como de Tribunais Estaduais, ao argumento de que deve ser afastada a condenação de multa (cláusula penal) pela rescisão contratual, tendo em vista que o atraso na entrega do imóvel teria ocorrido exclusivamente por culpa das recorridas. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer a redistribuição dos ônus sucumbenciais. Em contrarrazões, a segunda recorrida pugna que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do patrono ÍTALO MACIEL MAGALHÃES, OAB/DF 23.550 (ID 35889067). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 2o, 3o e 4o, inciso I, todos do CDC, assim como 29 e 30, ambos da Lei 4.591/1964, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 5o, inciso XXXVII, da CF, pois “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial, a análise de alegada ofensa a dispositivos constitucionais, pois este instrumento processual destina-se exclusivamente à discussão da legislação federal infraconstitucional” (AgRg no AREsp n. 2.043.378/CE, Relatora Ministra LAURITA VAZ, DJe de 31/5/2022). Da mesma forma, o apelo não deve subir em relação ao arguido dissídio interpretativo. A uma, porque, “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘c’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AgInt no AgInt no AREsp 701.866/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 12/11/2021). A duas, porquanto, segundo o entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça, “A parte recorrente deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos comparados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementa, isso porque a análise da demonstração de dissídio jurisprudencial deve ser manifestada de forma escorreita, com a necessária demonstração de similitude fática entre os acórdãos confrontados, e a inobservância do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 impede o conhecimento do recurso especial pela alínea 'c' do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1796978/SC, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT, DJe 1o/12/2021). E, a três, visto que “Não se presta como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão oriundo do próprio Tribunal prolator do acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 13/STJ, segundo a qual "a divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial" (AgInt no AREsp 1895342/PB, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 14/10/2021). Ainda que se pudesse transpor tais óbices, o apelo não deveria subir, na medida em que restou assentado no acórdão combatido que “a cláusula penal constava somente do contrato de promessa de compra e venda, o qual foi rescindido por meio do distrato celebrado, por iniciativa da autora, não constando deste instrumento qualquer previsão de multa contratual em caso de atraso no pagamento" (ID 31170819). Para infirmar tal conclusão seria indispensável o reexame do conjunto de fatos e de provas colacionado aos autos, o que é obstado por força dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior, aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c”, do autorizador constitucional (AgInt nos EDcl no REsp 1936947/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 4/4/2022). Quanto ao pedido de redistribuição dos ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que todas as publicações, referentes à segunda recorrida, sejam realizadas, exclusivamente, em nome do causídico ÍTALO MACIEL MAGALHÃES, OAB/DF 23.550 (ID 35889067). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027